Tribunal: STF
Processo: RE 719825
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O GÁS NATURAL LIQUEFEITO. SUBSTÂNCIA DE ORIGEM DIVERSA AO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. TRATAMENTO CONSTITUCIONAL DISTINTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A Constituição disciplina de forma diversa a incidência do ICMS sobre o gás natural liquefeito e sobre o gás liquefeito de petróleo (art. 155, § 2º, X, b, e § 4º, II, da Constituição), sendo impositivo aos Estados o respeito ao regramento constitucional.



    II – A imunidade prevista pelo art. 155, § 2º, X, b, da Constituição, não abrange o gás liquefeito natural. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.